Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-26.2022.8.11.0025
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000584-26.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURANDI MOREIRA - CPF: 429.684.101-72 (RECORRENTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (RECORRIDO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.

SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
PRELIMINAR AFASTADA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
.
CONTRATO VERBAL.

CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
INDICA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ÊXITO.
REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.
SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
Juizado
Especial
Cível
é compete
nte
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
aquelas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável
,

por
simples
cálculo

aritmético
.
Preliminar de
incomp
etência afastada.

2.
O
s documentos unilaterais podem ter valor probatório, quando houver outras evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).
No caso,
o conjunto probatório leva à conclusão obtida pelo julgador singular, eis que o serviço foi contratado e prestado, sendo suas condições aferidas pelo contrato juntado que, apesar de não estar assinado, é confirmado por diversos outros elementos, especialmente contratações similares, nas mesmas condições, aplicando-se,
nessa hipótese
, as regras de experiência comum,
nos termos do art. 375 do CPC.

3.
Recurso

conhecid
o
, mas não provido
.

4
.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000584-26.2022.8.11.0025

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente
:
JURANDI MOREIRA

Recorrido
:
JARBAS ANTONIO DIAS

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

JARBAS ANTONIO DIAS
ajuizou

reclamação

em

face
JURANDI MOREIRA.

Sentença

proferida
no ID 177465767/PJe2.
Entendeu
pela
existência
da
relação

contratual
,
bem

como

prestados

os

serviços

pelo

reclamante

ao

reclamado
e
julgou

parcialmente

procedente a ação de cobrança para condenar a parte

recorrente

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 7.647,20,
referente
à
prestação
dos
serviços
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Ino
minado
no ID 177465773/PJe2.
Suscitou

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
complexidade
,
haja
vista o
arbitramento

necessitar
de
perícia
. Em
suma
,
aduziu
que a)
não
é
devido
o percentual de 4% (
quatro

por
cento)
sobre
o valor da
redução
da
multa
; b)
não

formalizou
o
contrato

informado

na

inicial
; c) a
contratação

foi

apenas
para
apresentar

defesa

administrativa
,
sendo

pago
à vista
ao

reclamante
o valor de R$ 1.000,00.
Requereu
,
ao
final, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID177465779/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo

3º da Lei 9099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por
esta

razão
, o
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apenas
as
causas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário
senso, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Neste
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

BRASIL TELECOM.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.
1. A
sentença
de
procedência

na

ação

coletiva

tendo

por
causa de
pedir

danos

referentes
a
direitos

individuais

homogêneos
(art. 95 do CDC)
será
,
em

regra
,
genérica
,
dependendo
,
assim
, de
superveniente

liquidação
,
não

apenas
para simples
apuração
do quantum
debeatur
, mas
também
para
aferição
da
titularidade
do
crédito
(art. 97, CDC).
Precedentes
.

(...)” (STJ-4ª.

Turma
,
AgRg
no
AREsp
283558/MS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15.05.14,
DJe
22.05.14.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...)
"A
decisão
que
contenha

os

parâmetros
de
liquidação

atende

ao

disposto
no art.

38,
parágrafo

único
, da Lei n. 9.099/95".

Assim, a
possibilidade
de
prolação
de
sentença
,
cuja
a

liquidação

depende
de simples
cálculo

aritmético
,
não

configura

justificativa

plausível para sustentar a declinação da competência do processo

em

trâmite
no
Juizado
Especial para o
Juízo

Cível

comum
. (TJSC - CC:
20120436518 SC 2012.043651-8 (
Acórdão
), Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de
Julgamento
: 22/08/2012, Quinta Câmara de
Direito
Civil
Julgado
)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos
Juizados

Especiais
, “
não
se
admitirá

sentença

condenatória

por

quantia

ilíquida
,
ainda
que
genérico
o
pedido
” (art. 38,
parágrafo

único
da Lei 9.099/95). Desta forma,
caso
a
liquidação

seja

possível

apenas

por

meio
da
fase
de
liquidação

por

artigos

ou

arbitramento
(art. 475-C e 475-E do CPC),
diante
da
complexidade
do
procedimento
(art. 3º da Lei 9.099/95),
inegável
que
o

Juizado
Especial é
incompetente
para o
seu

processamento
e
julgamento
(
Enunciado
32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 049.2011.008.072-5, PROJUDI,
julgado

em
14 de
fevereiro
de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

No
presente

caso
,
considerando
que a
cobrança

decorre
da
prestação
de
serviços
,
onde

os

honorários

foram

estabelecidos

em
percentual
sobre
o valor da
efetiva

redução
da
multa
(4%
sobre
o valor
reduzido
),
quantia

líquida
e
imediatamente

aferível
por simples cálculo
aritmético (
percentual
)
,
não

há

motivos
para
afastar
a
competência
do
s

Juizados Especiais.

Desta forma,
afasto

a
preliminar
de
incompetência
.

Mérito.

No mérito, o recorrente
confirma que contratou
a prestação dos serviços de advocacia, mas
alega que
pagou à vista
.

No entanto, sua narrativa não encontra suporte nas provas dos autos e a sentença do juízo a quo bem elucidou a questão:

Inicialmente, cumpre destacar que as questões preliminares foram analisadas pelo juízo, tanto do despacho saneador id. 91860110, como em audiência de instrução, conforme mídia juntada no id. 107824643, por onde se extraí a análise dos embargos de declaração apresentados pela parte requerida, sendo analisada a preliminar de incompetência do JEC para analisar e julgar a presente demanda, sendo superada conforme fundamentado.

A partes produziram em juízo as provas que reportaram relevante ao convencimento judicial.

Inexistindo preliminares e ausentes matérias prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo diretamente.

Ante ao conteúdo probatório encartado pelo demandante, quais sejam, o contrato, que embora não assinado pelo réu, o mesmo também não nega a ocorrência da contratação, bem como pelos documentos juntados pelo requerente, como a notificação id. 79948482, que consta o requerente como procurador do requerido, bem como o protocolo de defesa administrativa id. 79948484, fatos que comprovam a existência da relação contratual entre as partes e ainda diante da ausência da comprovação do pagamento pelo réu, tem-se que os fatos alegados na inicial pelo autor prosperam.

Em que pese, se possa extrair dos autos a relação contratual existente entre as partes requerente e requerido, o mesmo não se pode dizer quanto a forma de “atualização” dos honorários, desta feita, não há como se retirar dos documentos carreados nos autos, qual foi o percentual ou valor que foi pactuado entre as partes a título de honorários contratados.

Entretanto, o requerente junta aos autos no id. 84832275, contratos similares “defesas administrativas de infrações ambientais”, pactuados com terceiras pessoas em casos análogos aos autos, por onde o requerente foi contratado, com honorários pactuados de R$1.000,00 (mil reais) e mais percentual de 4% sobre o montante reduzido do valor da multa/autuação pela infração ambiental, não existindo menção contratual de atualização e correção monetária, fato que por não estar claro e definido no momento da contratação, implica diretamente na ciência do requerido, que poderia por exemplo, ter se recusado a contratação nestas condições.

Dessa forma, entendo pela regular contratação entre as partes e diante da ausência de pagamento pelo réu, medida que se impõe é a condenação do requerido, consistente no pagamento de 4% sobre o valor de R$ 191.180,00 (cento e noventa e um mil cento e oitenta reais), totalizando o importe de R$ 7.647,20 (sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), devidamente corrigido e atualizado desde a ciência da decisão que reduziu a multa pela infração ambiental, qual seja a data de 06 de julho de 2017, conforme atesta a notificação administrativa colacionada no ID. 84832265, datada de 06 de junho de 2017 o que leva a presumir que o autor teve ciência dela, depois de passados 30 dias, que recaí inclusive ao vencimento da GRU para pagamento do débito.

De fato, o conjunto probatório leva à conclusão obtida pelo julgador singular, eis que o serviço foi contratado e prestado,
sendo suas condições aferidas pelo contrato juntado que, apesar de não estar assinado, é confirmado por diversos outros elementos, especialmente contratações similares, nas mesmas condições.

Quanto a isso, nos termos do art. 375 do CPC,
“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
, sendo certo que os contratos com cláusula de êxito, na advocacia, em situações como a dos autos, é uma realidade
comum
.

Ademais, mesmo os documentos unilaterais podem ter valor probatório, quando houver outras evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

Desse modo, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do

recurso
, mas
nego-lhe

provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
resultado
do
julgamento
,
condeno
a
parte

recorrente

nas
custas
e
honorários

advocatícios
, fixados em 10% do valor da condenação,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023